Tribunal: TJBA
Processo: 8072150-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072150-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORISVALDO ANDRADE

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

AGRAVADO: LUANNA BOMFIM SANTOS BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA E INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a imissão de posse.

2. O recorrente sustenta a teratologia da decisão e a inadequação da execução provisória, ao argumento de risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação, diante da existência de matérias preliminares pendentes de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão do cumprimento provisório de sentença, em razão da pendência de julgamento de matérias preliminares e de embargos de declaração, bem como se a decisão agravada apresenta teratologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As matérias preliminares suscitadas configuram tentativa de rediscussão do mérito, cuja análise deveria ter ocorrido na fase de conhecimento, sendo inadequada sua apreciação em sede de agravo de instrumento interposto no curso do procedimento executivo.

5. A insurgência revela caráter protelatório, voltado a obstar o regular cumprimento da decisão judicial.

6. Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença constitui meio legítimo de satisfação do crédito reconhecido judicialmente, sendo admitida a prática de atos executivos, mesmo na pendência de recurso.

7. A controvérsia acerca da imissão na posse já foi apreciada pelo juízo de origem e por este Tribunal, inexistindo óbice atual ao prosseguimento dos atos executivos.

8. A pendência de julgamento de embargos de declaração não impede a eficácia da decisão recorrida, nem autoriza a suspensão do cumprimento provisório.

9. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a execução provisória deve prosseguir, não sendo legítima sua paralisação com fundamento exclusivo na pendência de recursos.

10. A sistemática do cumprimento provisório admite a reversibilidade dos atos praticados, sendo assegurada a restituição ao
status quo
em caso de modificação do julgado, inexistindo risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento provisório de sentença com imissão na posse é admissível, não sendo cabível sua suspensão com fundamento exclusivo na existência de embargos de declaração, assegurada a reversibilidade dos atos executivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072150-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FLORISVALDO ANDRADE e como apelada LUANNA BOMFIM SANTOS BARRETO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .